Tribunal: STF
Processo: RHC 117754
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crimes de roubo. Multiplicidade de condenações por fatos idênticos. Constrangimento ilegal configurado. 3. Recurso ordinário provido para anular toda a Ação Penal n. 050.03.074674-4 (Controle n. 1414/03) e anular, parcialmente, a Ação Penal 050.03.074672- (Controle n. 1443/03), apenas no que se refere à condenação pelo delito praticado no dia 8 de agosto de 2003, determinando, neste último caso, que o Juízo de origem proceda a nova dosimetria da pena.